Tribunal: TJSP
Processo: 0000990-46.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Furto noturno privilegiado. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Condenação mantida. Penas. Readequação. Aplicação do § 2.o (última parte) do art. 155 CP. Reduzido valor da 'res furtiva', condições judiciais favoráveis e confissão do réu. Fixação somente de 10 dias-multa. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000990-46.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante MARCOS
EUCLIDES DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Marcos Euclides de Melo para, com fundamento no § 2.o do art. 155 do
Código Penal, impor, exclusivamente, 10 (dez) dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, mantida, no mais a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000990-46.2018.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 2/7
Voto n.o 8.420
Apelação n.o 0000990-46.2018.8.26.0491
Apelante: Marcos Euclides de Melo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Furto noturno privilegiado. Prova. Suficiência.
Materialidade e autoria comprovadas. Incidência do princípio
da insignificância. Impossibilidade. Condenação mantida.
Penas. Readequação. Aplicação do § 2.o (última parte) do art.
155 CP. Reduzido valor da 'res furtiva', condições judiciais
favoráveis e confissão do réu. Fixação somente de 10 dias-
multa. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 185/189, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Marcos
Euclides de Melo foi condenado ao cumprimento de 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto,
porque incurso no art. 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal, sendo-
lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado recorreu (fl. 195). A r. sentença
transitou em julgado para o Ministério Público.
Em suas razões, o apelante requer a absolvição pelo
princípio da insignificância (fls. 201/203).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 206/207), a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo não
provimento do recurso (fls. 217/223).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000990-46.2018.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 3/7
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos que na noite de 19 de abril de 2018,
por volta das 0h38, no Bairro Água Fria, zona rural deste
município e comarca de Rancharia, MARCOS EUCLIDES DE MELO,
qualificado às fls. 6 e 15/16, subtraiu, para si, durante o repouso
noturno, 1 saco de ração para galinha poedeira, de 40kg,
avaliado em R$80,00, conforme auto de avaliação de fls. 11,
pertencente à empresa-vítima Granja Ikeda.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05); pelo
boletim de ocorrência (fls. 11/12); pelo auto de entrega (fl. 13);
pelo auto de avaliação (fl. 14); e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Na ocasião de sua oitiva em Juízo, o representante da vítima
Eduardo Aparecido Batista disse que na data dos fatos estava em
casa quando recebeu uma ligação solicitando que fosse à
Delegacia para reconhecer um objeto furtado. Afirmou que foi até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000990-46.2018.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 4/7
lá e constatou que a ração de fato pertencia à empresa,
mencionando que naquela oportunidade o réu chegou a confessar
a prática do crime e dizer que furtara a ração para alimentar suas
galinhas; explicou ainda que o acusado havia passado por baixo da
cerca para acessar o local dos fatos, e concluiu afirmando que ele
já havia prestado serviços à empresa e ido ao local para comprar
quirela.”
“Declarando ao Juízo na condição de testemunha, o Guarda
Municipal Luciano Roberto Garcia disse que estava em
patrulhamento pela Rua Amparo quando se depararam com o réu
passando de bicicleta com um saco de ração e resolveram abordá-
lo. Acrescentou que o acusado dissera inicialmente que estava
indo fazer uma ceva em um rio, antes de confessar a prática do
furto; elucidou que na sequência, colocaram o réu na viatura e se
dirigiram ao local dos fatos, onde o gerente da granja foi acionado
e identificou o saco de ração como pertencente à empresa.
Ponderou, por fim, que o gerente informou-lhes na ocasião que o
réu já havia trabalhado na granja e portanto conhecia os locais
onde ficavam os produtos.”
“Também ouvido em Juízo sob idêntico compromisso de dizer a
verdade, o Guarda Municipal José Aparecido Belo disse que na
data dos fatos estavam em patrulhamento pelo Conjunto
Habitacional Ruy Charles quando se depararam com o réu
trafegando de bicicleta pela Rua Amparo com um saco de ração
na garupa. Acrescentou que o réu confessou a prática do crime na
ocasião, motivo por qual o conduziram ao local do fato onde o
gerente da empresa foi acionado e reconheceu o produto antes
de leva-lo à Delegacia. Por fim, negou que o acusado tenha
afirmado que ia fazer uma ceva no momento da abordagem.”
“Colocando fim ao conjunto da prova oral colhida ao longo da
regular instrução do feito, o réu Marcos Euclides De Melo disse na
ocasião de seu interrogatório em Juízo que é pescador e caçador.
Quanto aos fatos, aduziu que estava retornando de uma ceva
quando passou pelo local e resolveu pegar a ração por saber que
ela seria descartada por contaminação; ponderou que o produto
estava próximo à cerca, motivo por qual resolveu pegá-lo para
alimentar seus animais e fazer cevas para peixes. Explicou que
quando ia para casa foi abordado pela Guarda Municipal e
esclareceu prontamente o ocorrido, momento em que viu-se
conduzido à Delegacia. Afirmou que já respondeu a outros
processos por furto e disse que trabalha como funileiro,
ponderando que à época dos fatos estava desempregado e já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000990-46.2018.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 5/7
havia prestado serviços à empresa ofendida antes de declarar-se
arrependido ao final.”
Observo, ainda, que o recurso busca apenas a aplicação
do princípio da insignificância, motivo pelo qual passo,
inicialmente, à análise dessa tese.
Inviável a absolvição por atipicidade material mediante
aplicação do princípio da insignificância. O Colendo Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento do HC no 98.152-MG,
estabeleceu quatro vetores para seu reconhecimento:
“Tal postulado que considera necessária, na aferição do relevo
material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais
como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos
próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do
Poder Público” (STF, HC no 98152-MG, Segunda Turma, Rel. Min.
Celso de Mello, julgado em 19/05/2009).
No caso dos autos não se vislumbra a satisfação destes
vetores. Em que pese o valor do bem
R$ 80,00 (auto de
avaliação de fl. 14)
, a prática de furto durante repouso
noturno demonstra a reprovabilidade da conduta. Nesse
sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. FURTO MAJORADO. APARELHO E CAIXAS DE SOM.
REPOUSO
NOTURNO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000990-46.2018.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 6/7
HABITUALIDADE DELITIVA. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXIGÊNCIA DE APLICAÇÃO DO
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apesar
do reduzido valor da res furtiva - um aparelho micro-system
e duas caixas de som avaliados em R$ 40,00 (quarenta reais) -
a Corte estadual destacou a especial reprovabilidade da
conduta do Agravante, que ingressou de madrugada na
residência da vítima para subtrair os referidos objetos. Nesse
contexto, é inviável a aplicação do princípio da insignificância
para afastar a tipicidade do delito. 2. Ademais, o Agravante
responde a outra ação penal por crime contra o patrimônio, o
que igualmente impede a aplicação do princípio da
insignificância na hipótese, sob pena de se promover
verdadeiro incentivo judicial ao reiterado descumprimento das
normas legais. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 1359111 / MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 05/04/2019).
As
penas
impostas
merecem,
entretanto,
discreta
readequação.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida no
mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.
Já na segunda fase, a pena permaneceu inalterada, pois,
embora o apelante tenha confessado o delito, a atenuante
genérica não pode reduzir a pena para aquém do mínimo
(Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Na derradeira etapa, o MM. Juízo de piso corretamente
reconheceu a causa de aumento referente ao furto noturno e a
causa de diminuição referente ao furto privilegiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000990-46.2018.8.26.0491 - Rancharia - VOTO No 7/7
Assim, aplicado o aumento de 1/3 (um terço) pelo furto
noturno e, em seguida, considerando, ainda, que o valor da res
furtiva (R$ 80,00
vide auto de avaliação de fl. 14), a
primariedade e bons antecedentes do acusado, bem como a
circunstância do crime, acertado o reconhecimento do furto
privilegiado. A substituição da pena de reclusão por detenção,
resultando a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de detenção, respeitado o entendimento da
digna magistrada que proferiu a sentença, está a merecer uma
readequação diante das circunstâncias do caso examinado
nestes autos. Diante disso, com fundamento no § 2.o do art.
155 do CP, considerando o valor da res furtiva, a presença de
favoráveis condições judiciais e a confissão do réu, aplico,
exclusivamente, 10 (dez) dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, suficientes para a repressão ao ilícito penal cometido.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto por Marcos Euclides de Melo para, com
fundamento no § 2.o do art. 155 do Código Penal, impor,
exclusivamente, 10 (dez) dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, mantida, no mais a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator